Tribunal: TJPA
Processo: 0005932-31.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005932-31.2013.8.14.0039
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: FERNANDO CAVALCANTE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO NA ORIGEM.
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos, restou constatado que, embora o recorrente tenha sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o mesmo se quedou inerte, tendo, portanto, o juízo observado todos os requisitos antes de proferir sentença sem resolução do mérito em razão do abandono da causa.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por BANCO GMAC S.A. contra
sentença
proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca d
e

Paragominas
nos autos da ação de
busca e apreensão
,
que move
em face de Fernando Cavalcante
d
e Sousa, cujo teor a seguir se transcreve:

“
(...) É dever da parte cooperar com o prosseguimento do feito realizando atos e diligências que lhe competem. Na hipótese, diante da tentativa frustrada de citação o banco credor foi instado a dar prosseguimento do feito indicando endereço atualizado do requerido, e intimado por seu procurador e pessoalmente permaneceu inerte deixando de impulsionar o feito. A demanda foi ajuizada em 2013 e não houve integração da parte requerida à lide impedindo o prosseguimento do feito. Assim, quando o autor deixa de proceder a atos de sua responsabilidade, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 dias, motiva a extinção do processo sem julgamento do mérito. Diante do exposto, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade arcará a autora com as despesas processuais. Incabível na hipótese arbitramento de honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.”

Em suas razões recursais,
o recorrente defende que para ser extinta a demanda com base no abandono, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente
a intimação dos seus patronos, por essa razão, a mera intimação via Dário da Justiça dos advogados do autor não seria suficiente para fins de extinção da ação com fundamento do art. 485, III do CPC.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para
anular a sentença
agravada e determinar
o prosseguimento do feito
.

Sem contrarrazões
ante a não realização da triangulação processual
.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
13
de
abril
de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o apelante a anulação da sentença que extinguiu sem resolução o feito em razão de abandono
.

Pois bem.
O art. 485, III do CPC leciona que quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbir, o juiz não resolverá o mérito.
Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo assim dispõe:

§1º do art. 485. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso ora em análise, verifico que
magistrado de piso determinou que o apelante apresentasse novo endereço do demandado, contudo não houve resposta nos termos da certidão de ID 1558232 - Pág. 4.
Considerando essa situação e,
ao contrário do alegado pelo recorrente, houve sim determinação de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme ID 1558232 – pág. 07, tendo o mesmo deixando de atender à determinação judicial, apesar de devidamente intimad
o
, via Aviso de Recebimento (ID 1558232 - Pág. 9 a 11),
nos termos da certidão de ID 1558232 - Pág. 12.

P
ortanto, sem maiores digressões, infere-se que o juízo singular observou
todos os requisitos exigidos pela lei antes da extinção sem julgamento do mérito em razão da inércia do autor,
inexistindo razões para modificação da sentença.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo a
sentença
em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 19/05/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2020